Tribunal: STF
Processo: HC 234480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2023 por Ademar Rigueira Neto e outros, advogados, em benefício de P R S M, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.8.2023, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 612.238/PB, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 4.12.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de João Pessoa/PB (Ação Penal n. 0008532-84.2017.8.15.2002) à pena de cinquenta e dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A c/c art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal (estupro de vulnerável, três vezes). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. Em 23.5.2019, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. 3 VÍTIMAS. CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A CADA UMA DELAS. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS SEGURAS E COERENTES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ART. 61 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. ATOS QUE NÃO SE DERAM EM LOCAL PÚBLICO. AGENTE QUE SE UTILIZOU DA CLANDESTINIDADE, NO INTERIOR DE SEU VEICULO, LONGE DA VISTA DE TERCEIROS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 71, CAPUT, DO CP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO, MESMO QUANDO IMPRECISO O NÚMERO DE CRIMES PERPETRADOS. VÁRIOS DELITOS PRATICADOS DURANTE UM CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui grande relevância, já que tais condutas delituosas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais.



    A desclassificação para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor não tem cabimento por dois aspectos, quais sejam, a configuração dos elementos ínsitos ao crime mais grave, e o fato não ter ocorrido em local público ou acessível ao público. 



    ‘(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, é considerado adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo nas hipóteses em que o crime ocorreu por um longo período de tempo. (...)’ (AgRg no REsp 1688383/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 14/09/2018)” (fls. 124-125, e-doc. 16).



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente opôs embargos de declaração, acolhidos em 2.7.2019, com efeitos integrativos. Interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem em 2.4.2020. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.809.467/SP, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2023. A defesa interpôs agravo regimental, pendente de análise no Tribunal Superior. 



    5. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, imposta na sentença condenatória, a defesa ajuizou, no Tribunal de Justiça da Paraíba, medida cautelar incidental de revogação da custódia. Em 4.8.2020, a Câmara Criminal do Tribunal paraibano indeferiu a medida cautelar, nestes termos:



    “PEDIDO INCIDENTAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. ENTENDIMENTO DO STF. RÉU QUE SENCONTRA PRESO, CONTUDO, POR FORÇA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADC’s 43, 44 e 54. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DO PEDIDO.



    No julgamento das ADC’s 43, 44 e 54, o STF declarou ser necessário o trânsito em julgado da condenação para início da execução da pena.



      Não há, contudo, que falar em ofensa ao referido entendimento firmado pelo Pretório Excelso, quando a segregação do paciente se dá por força de prisão preventiva decretada na sentença condenatória, com arrimo nos arts. 312 e 387, § 1º, ambos do CPP.



    ‘A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que, quando da sentença condenatória, o ‘juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar’’ (RHC 122.260/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 13/3/2020)” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    6. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 612.238/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.11.2021, o então Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração. A defesa interpôs agravo regimental.



    Em 29.9.2022, os autos foram redistribuídos ao Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que, em 9.11.2022, proferiu nova decisão, não conhecendo da impetração. A defesa interpôs novo agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma, em 17.4.2023, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR TRÊS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DESCABIMENTO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n.93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    IV - A r. decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo Paciente, consistente em estupro de vulnerável e em razão de ‘descumprir a decisão judicial que determinou o seu afastamento da função de motorista escolar’, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, a justificar a sua prisão cautelar, mormente, para se inibir condutas dessa natureza. 



    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    VI - A expedição da guia de execução provisória, determinada pelo d. Magistrado sentenciante na r. sentença, além de não ter o condão de convolar a natureza da cautelar em prisão pena, está em consonância com a Resolução n. 113/2010 do CNJ, que assegura o gozo de benefícios da execução penal ao condenado preso cautelarmente enquanto aguarda o trânsito em julgado da decisão, ou seja, o julgamento de eventual recurso, como sói ocorrer no presente caso. 



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido” (fls. 73-74, e-doc. 19). 



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados pela Quinta Turma, em 11.8.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 



    Embargos declaratórios rejeitados” (fl. 105, e-doc. 19).



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes informam que “a prisão preventiva somente foi decretada, de ofício, na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 00008532-84.2017.8.15.2002, por meio da qual o PACIENTE restou condenado à exorbitante pena de 52 anos e 6 meses de reclusão, pela suposta prática do delito do art. 217-A c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescentam que “o PACIENTE respondeu ao processo em liberdade durante toda a instrução e não havia notícia nos autos de descumprimento das medidas cautelares impostas à ocasião do recebimento da denúncia ou de embaraços ao regular andamento processual. Entretanto, na sentença, à míngua de representação do Ministério Público ou de requerimento da Assistência da Acusação, o Juízo de primeiro grau negou ao PACIENTE o direito de recorrer em liberdade, utilizando-se de argumentos simplórios e inidôneos para decretar-lhe a preventiva” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anotam que “a defesa vem, desde a impetração do habeas corpus originário, insurgindo-se expressamente contra a possibilidade de manutenção da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo por ocasião da sentença, principalmente tendo em vista que (I) o PACIENTE havia permanecido solto durante toda a instrução processual e (II) inexistiam nos autos qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares a ele impostas. Entretanto, praticando verdadeira negativa de prestação jurisdicional, o eg. STJ, com a devida vênia, não analisou minimamente a tese relativa à impossibilidade de decretação da prisão de ofício pelo Juízo a quo, sendo indispensável a análise da matéria por esta eg. Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “em três momentos processuais a Defesa suscitou a impossibilidade de decretação da prisão preventiva: i) Inicial do habeas corpus; ii) 1º agravo regimental interposto; e iii) 2º agravo regimental interposto. A despeito das insurgências defensivas, a Quinta Turma do STJ deixou, uma vez mais, de analisar as teses tecidas em sede de agravo regimental, alegando que a defesa não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Asseveram que seria clara “a flagrante negativa de prestação jurisdicional por parte da Quinta Turma da Corte Superior, que ignorou completamente os fundamentos trazidos pela defesa desde a impetração do writ, especificamente quanto a tese de impossibilidade de decretação da prisão de ofício, configurando negativa de prestação jurisdicional” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defendem que, “devidamente demonstrada a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de análise da tese relativa à impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, mesmo após os embargos de declaração, bem como considerando que a matéria foi devidamente tratada pelo TJPB, não há óbice à análise da matéria por este eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “tratando-se de matéria eminentemente de direito, devidamente debatida perante o TJPB e, infelizmente, ignorada pelo STJ, é possível que esta eg. Corte Suprema reconheça a ilegalidade da prisão pois decretada de ofício pelo Juízo de origem” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alegam que “a partir da Lei nº 13.964/2019, o instituto da prisão preventiva passou por importantes alterações legislativas, pontuando e acentuando a subsidiariedade da medida extrema. Em específico, o art. 311 do CPP passou a vedar a decretação da custódia cautelar de ofício pelo Magistrado, providência que é possível apenas a partir de requerimento do órgão ministerial, da assistência de acusação ou, ainda, de representação da autoridade policial, o que não ocorreu. Assim, ao não se manifestar sobre a ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício, a col. Câmara violou frontalmente o art. 311 do CPP, de modo que o julgador se confundiu com o órgão acusatório, em detrimento dos princípios do processo penal acusatório, que se caracteriza ‘pela distinção absoluta entre as funções de acusar, defender e julgar, qual ficarão a cargo de pessoas distintas’” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressaltam que, embora “a jurisprudência reconheça a possibilidade de aplicação do art. 387, § 1º, do CPP, cujo texto legal faculta ao magistrado a análise acerca da possibilidade de revogar ou manter e, inclusive, de decretar a prisão preventiva por ocasião da sentença, com advento do pacote anticrime, a referida dicção legal deve ser analisada em conjunto com os requisitos da custódia cautelar, o que permite compreender pela impossibilidade de decretação da medida extrema sem requerimento prévio da acusação” (fl. 13, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “tendo em vista que o PACIENTE permaneceu solto durante toda instrução processual, sem que o MP/PB ou a assistência de acusação houvesse vislumbrado fatos aptos a justificar a segregação preventiva, evidentemente que não poderia o Juízo de primeiro grau decretar de ofício a prisão preventiva, assemelhando-se a custódia cautelar como verdadeira antecipação do cumprimento da pena que lhe foi imposta” (fl. 16, e-doc. 1).



     Afirmam que “o PACIENTE nunca voltou à atividade de transporte escolar e, em verdade, vendeu a van utilizada para realizar o transporte escolar desde o ano de 2017, ou seja, logo após o recebimento da denúncia e a imposição da referida medida cautelar, documento este que foi solenemente ignorado na decisão ora agravada. Esse fato pode ser facilmente verificado no documento acostado aos autos perante o STJ (doc. 10), o qual demonstra que houve a compra e venda da van escolar, com a respectiva transferência do veículo autenticada em cartório. A esse respeito, não é demais relembrar que referido documento goza de fé pública e se trata de prova documental pré-constituída, de modo que sua verificação não implica em um reexame indevido de provas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Observam que “outra tese ignorada pela Corte Superior é que a prisão preventiva carece da necessária contemporaneidade, pois não houve ‘tempo hábil’ entre a data dos fatos e da decretação da prisão preventiva, nem mesmo entre a data do suposto conhecimento do descumprimento da medida cautelar e da posterior decretação da custódia cautelar. Para se realizar referida análise, basta cotejar e delimitar os marcos temporais de todos os atos processuais, exame este que também não implica em um revolvimento fático” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer a Defesa: 



    EM CARÁTER LIMINAR 



    Considerando a presença dos requisitos indispensáveis para concessão da medida de urgência, quais sejam: fumus boni iuris, em decorrência das razões articuladas acima, bem como do periculum in libertatis, tendo em vista que o Paciente encontra-se submetido a prisão preventiva decretada de ofício, há aproximadamente 5 (cinco) anos, requer seja concedida a medida liminar para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas à prisão e suficientes para tutelar a ordem pública e a aplicação da lei penal;e 



      NO MÉRITO 



    Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do PACIENTE, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas à prisão, considerando os fundamentos suscitados nas razões do presente habeas corpus; e 



    Subsidiariamente, acaso entenda V. Exa. a impossibilidade de se examinar a tese atinente à ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo a quo, por indevida supressão de instância, requer seja reconhecida a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional praticada pelo STJ, com a restituição dos autos à Corte Superior para analisar a tese arguida pela Defesa” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A pretensão da defesa, de revogação da custódia preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares substitutivas da prisão, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 13.2.2023, por não identificar constrangimento ilegal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 223.840/PB, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que, em 9.11.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 612.238/PB, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente. Naquela decisão, assentei que:



    “6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pela gravidade concreta da conduta imputada, ‘consistente em estupro de vulnerável e em razão de ‘descumprir a decisão judicial que determinou o seu afastamento da função de motorista escolar’’. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (…).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus”. 



    Quanto à alegação de que a custódia teria sido decretada de ofício pelo juízo sentenciante, destaquei que



    “8. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de que a prisão cautelar do paciente teria sido decretada de ofício pelo juízo de origem ao proferir a sentença condenatória. Como consta dos documentos que instruem a presente impetração, ‘a prisão preventiva em questão foi decretada pelo juízo de 1ª instância na data de 4.12.2018, ou seja, em momento anterior a vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), quando havia previsão legal para decretação ex officio da medida constritiva’, tendo sido apresentada fundamentação idônea”. 



    10. Na presente impetração, ajuizada contra o acórdão pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 612.238/PB, a defesa do paciente renova o pedido.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos. 



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora